Tribunal: TJDFT
Processo: 0711358-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITAS. INDEFERIDO. REQUERENTE CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO. COMPANHEIRA CORRÉ. ARTIGOS 5o E 6o DA PORTARIA No 8/2016 DA VEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O preso possui o direito de receber visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e de amigos, em dias determinados, a fim de proporcionar-lhe a sua reeducação e reinserção na sociedade. Todavia, o direito à visitação do preso não é absoluto ou irrestrito, cabendo às autoridades competentes examinarem as peculiaridades do caso concreto.
2. A visitante, companheira do preso, figura como corré na ação penal em razão da qual foi decretada a prisão de seu companheiro, o que constitui óbice ao deferimento de sua visita ao custodiado, nos termos do art. 5o da Portaria n° 008/2016 da VEP.
3. O fato de a companheira do preso estar cumprindo pena em regime aberto, constitui óbice ao deferimento da visita do recorrente, interno em estabelecimento prisional, nos termos do art. 6o da Portaria n° 008/2016 da VEP.
4. Recurso conhecido e desprovido.